Tribunal: TJSP
Processo: 0037140-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0037140-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente ADRIANO DE OLIVEIRA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o processamento do habeas corpus, em consonância com o disposto
no artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Comunique-se ao
impetrante-paciente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037140-73.2020.8.26.0000 -Voto no 35.902
2
Habeas Corpus no 0037140-73.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.902
Habeas Corpus Execução Penal Insurgência contra a
imposição de falta disciplinar de natureza grave

Alegação de ausência de provas Reiteração de pedido já
analisado e provido, nos autos de agravo em execução,
com
absolvição
do
impetrante-paciente
por
este
Colegiado Inadmissibilidade Falta de interesse de agir.
Indeferido liminarmente o processamento do mandamus.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
paciente Adriano de Oliveira Rocha, com pedido de liminar, em prol
de si mesmo, preso em cumprimento de pena na Penitenciária I de Serra
Azul, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, sob a alegação de
constrangimento ilegal. Diz que se encontra refém de um “erro
judiciário”, pois lhe foi imputada falta disciplinar de natureza grave, a
despeito de sua inocência e de ter como prová-la.
Por isso, requer a concessão da liminar para
que seja oficiado ao Juízo de origem comunicando o referido “erro
judiciário”.
Não há oposição a julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037140-73.2020.8.26.0000 -Voto no 35.902
3
É o relatório.
2. O processamento desta ação constitucional é
de ser, desde logo, indeferido.
Com
efeito,
a
presente
impetração
é,
essencialmente, mera reiteração de pedido realizado em Agravo em
Execução no 0009726-37.2020.8.26.0000 desta relatoria -, julgado por
esta Colenda Câmara de Direito Criminal, em 27 de agosto de 2020,
oportunidade em que este Colegiado houve por bem proferir a seguinte
decisão: “Deram provimento ao agravo para absolver o agravante,
Adriano de Oliveira Rocha, do cometimento da falta grave ocorrida em 03
de fevereiro de 2020 (...). V.U.”.
Logo,
afigura-se
descabida
a
presente
impetração, por falta de interesse de agir, na perspectiva da adequação
processual, máxime por se tratar de pretensão já analisada e provida por
esta Corte de Justiça, com absolvição do impetrante-paciente, pelo que
exsurge inafastável a necessidade de indeferir-se o processamento desta
ação constitucional.
3.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento do habeas corpus, em consonância com o disposto no
artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Comunique-se
ao impetrante-paciente.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator